Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731113-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ICLEA CALADO CASTRO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 243438606, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por Iclea Calado Castro e Silva, homologou os cálculos da contadoria judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente. Nas razões recursais (ID 74522318), o Agravante alega que a aplicação da SELIC sobre valor já acrescido de juros configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e defende que a taxa deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido. Argumenta, ainda, que não houve trânsito em julgado, sendo incabível a expedição de requisitórios sobre valores controvertidos, o que representa risco de lesão à economia pública. Defende a necessidade de suspensão do feito, diante da identidade entre a controvérsia tratada no recurso e a matéria submetida ao julgamento do Tema no 1.349 da Repercussão Geral no e. STF. Requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta sede de análise preliminar, observa-se que r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Ademais, sobre a matéria, destaquem-se os seguintes precedentes do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lembre-se que, enquanto não revogada ou declarada inconstitucional, a Resolução no 303/2019 do CNJ é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e deve ter a aplicabilidade observada. Nesse sentido, o e. STF já decidiu, no AgR em MS no 37.422/DF, que o CNJ atua nos estritos limites de sua competência, sem que se entenda pelo malferimento a princípios constitucionais: “Por isso, a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão interno do poder judiciário, não atinge o núcleo essencial da garantia constitucional da separação de poderes. A autonomia, entretanto, não deve ser vista como ausência de coordenação. O mesmo raciocínio é aplicável ao caso dos autos. A autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros. Essa é, inclusive, a posição já firmada em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 33.761, de minha relatoria, DJe 01.02.2017, assim ementado, na parte que interessa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. ACORDOS DIRETOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. PERENIZAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS NÃO UTILIZADOS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA A MESMA FINALIDADE PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES. (...) 4. O STF delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos ao regime especial de pagamento previsto no art. 97 do ADCT. Nesse ensejo, noticia-se a existência da Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial, bem como do Parecer Técnico 03/2014 do FONAPREC/CNJ. 5. Entendeu-se, por maioria, que possibilitar à Fazenda Pública o acúmulo de valores remanescentes da conta para exercícios financeiros futuros viola o art. 97, §6o, do ADCT, seria o mesmo que permitir a somatória de quantias superiores ao limite constitucional do regime especial para o pagamento de precatórios por acordos diretos. 6. Mandado de segurança a que se nega seguimento, com revogação da medida liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decidido no ato coator. Na esteira dessa mesma teleologia, na ADI-MC-Ref 4.638, Relator Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional o exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para concretizar suas atribuições constitucionais. Isso também reafirma a assertiva de que esta Suprema Corte reconheceu ao CNJ competência para disciplinar e supervisionar a aplicação dos recursos sujeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, não sendo demais lembrar que a Resolução n. 158/2012 do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Outrossim, não prevalece o argumento de que a decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui impugnada afronta diretamente as normas constitucionais disciplinadoras do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/2017, impondo obrigações constitucionalmente não previstas e desconsiderando a realidade financeira dos entes federativos, especialmente em virtude da pandemia do COVID/19. Conforme já explicitado, consolida-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de que as normas constitucionais referentes ao tema dos precatórios são regras gerais as quais serão devidamente complementadas por atos normativos específicos dos órgãos do poder judiciário, dentre os quais se inclui o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela coordenação da gestão dos procedimentos específicos para pagamento dos precatórios, especialmente quando o ente federativo encontra-se em regime especial de pagamento. Por fim, registro que se a intenção do impetrante era afirmar, por vias transversas, a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual constitui a base normativa do ato ora impugnado, confirmo já vetusta tese de que o mandado de segurança não é a via processual adequada para esse fim, conforme reiterada e conhecida jurisprudência desta Suprema Corte (Súmula n. 266 do STF). (...) De início, reitera-se a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos da Magistratura, bem como o controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário. É esta a determinação constitucional assegurada no art. 103-b, da CRFB, in verbis: § 4o Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; Ademais, conforme assentei em sede monocrática, após o julgamento da ADI n. 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22.09.2006, não mais se discute a competência da atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, conforme decisão do Plenário desta Corte, não viola a autonomia dos Tribunais. Ainda, na ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, este Tribunal firmou a constitucionalidade da utilização da competência normativa do CNJ para concretizar suas atribuições constitucionais. O STF, além disso, delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos à moratória prevista no art. 97 do ADCT. Demais disso, noticia-se que a Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Nestes autos, verifica-se que o CNJ atuou nos estritos limites de sua competência originária e concorrente para garantir o cumprimento de seus atos normativos, consignando no caso que “o simples sobrestamento do repasse financeiro devido pelos entes públicos, por 180 dias, como deferido pelo ato administrativo impugnado é medida que não atende às normas da Resolução n. 303/2019.” Importa afirmar, uma vez mais, que é dever institucional dos Tribunais de Justiça brasileiros observar os atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019.” Acrescente-se que o Conselho Especial deste eg. TJDFT concluiu pela constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. SEPARAÇÃO DE PODERES E PLANEJAMENTO DA GESTAO. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7.II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) a inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito; (ii) a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ;(iii) a caracterização de anatocismo, ou juros sobre juros, na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, em 1o-dezembro-2024, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR.4. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 5. A Resolução no 303/2019 não implica em violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 6. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. 7. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 8. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. IV. Dispositivo: 9. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1967789, 0014705-41.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) (grifou-se). Portanto, não se constata fundamento no presente momento para que se dê prosseguimento à arguição de inconstitucionalidade, com envio dos autos ao órgão competente deste Tribunal. Ressalte-se que, a despeito do ajuizamento da ADI no 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. Logo, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Dessa forma, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator